Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-95.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701814-95.2018.8.07.0004 AGRAVANTE: VERUSKA LILLIAN DE MOURA AGRAVADOS: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, JAQUELINE CAMILA DE MOURA, MERILYN PAULA DE MOURA, FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP, VERUSKA LILLIAN DE MOURA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por VERUSKA LILLIAN DE MOURA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Sustenta, ainda, que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16218845, para que todas as intimações da agravada NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF no 20.014 e SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS sociedade de advogados, OAB/DF no 0010/04. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026